Tribunal: STF
Processo: ADI 3053
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-11
Data de publicação: 2004-11-11

Ementa:
EMENTA: Provimento de Tribunal de Justiça que proíbe os juízes de
se ausentarem das comarcas, sob pena de perda de subsídios: matéria
reservada à Lei Complementar.
Procedência da ação direta para
declarar a inconstitucionalidade formal do provimento impugnado.